Tribunal: TJDFT
Processo: 0720494-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0720494-38.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: THIAGO OLIVEIRA RODRIGUES REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Tendo em vista a decisão de ID 26962201, encaminhada pelo Juízo da Vara de Execuções das Penas e Medidas Alternativas do Distrito Federal, dê-se vista dos autos à Defesa do requerente e à douta Procuradoria de Justiça do Distrito Federal para que requeiram o que entender de direito. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 2 de julho de 2021. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador relator